Tribunal: TJDFT
Processo: 0720212-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. CITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO. ÚLTIMO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CAUSA PREJUDICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A ação monitória, amparada em nota promissória deverá ser proposta no prazo de 5 (cinco) anos contados da data do seu vencimento, conforme enunciado da Súmula no 504 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Embora a demanda tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos, a citação não foi promovida no decêndio legal. Portanto, os efeitos do ato citatório não retroagirão à data da propositura da ação, mas a partir do último despacho que a ordenou validamente. Inteligência do art. 240, §2o, do CPC.
3. Se a demora não adveio dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, inviável a aplicação da Súmula 106 do STJ.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.